Tribunal: TJES
Processo: 5033992-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033992-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO TEIXEIRA RAPOSO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, consistente em pagamento indevido de boleto falso enviado por suposta representante do banco via aplicativo de mensagens.
2. O autor alegou ter sido induzido ao erro após contato telefônico com agente que se passou por funcionária do banco, o que resultou no prejuízo financeiro de R$18.765,26. A sentença considerou ausente a responsabilidade do banco, por se tratar de golpe externo.
3. A sentença foi disponibilizada em 16.01.2025, com ciência da parte em 27.01.2025. O recurso foi interposto somente em 07.03.2025, sendo, portanto, intempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação de indenização por fraude bancária preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à tempestividade, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, com a redação dada pela Lei nº 13.728/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/1995, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, nos termos da Lei nº 13.728/2018.
6. A ciência da sentença ocorreu em 27.01.2025, iniciando-se o prazo em 28.01.2025 e encerrando-se em 20.02.2025. O recurso, interposto em 07.03.2025, foi apresentado fora do prazo legal.
7. A certidão constante nos autos confirmou a intempestividade, inviabilizando o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso inominado interposto fora do prazo de 10 dias úteis, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, é intempestivo. 2. A ausência de requisito extrínseco de admissibilidade impede o seu conhecimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033992-20.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ANTONIO TEIXEIRA RAPOSO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, consistente em pagamento indevido de boleto falso enviado por suposta representante do banco via aplicativo de mensagens.
2. O autor alegou ter sido induzido ao erro após contato telefônico com agente que se passou por funcionária do banco, o que resultou no prejuízo financeiro de R$18.765,26. A sentença considerou ausente a responsabilidade do banco, por se tratar de golpe externo.
3. A sentença foi disponibilizada em 16.01.2025, com ciência da parte em 27.01.2025. O recurso foi interposto somente em 07.03.2025, sendo, portanto, intempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação de indenização por fraude bancária preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à tempestividade, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, com a redação dada pela Lei nº 13.728/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/1995, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, nos termos da Lei nº 13.728/2018.
6. A ciência da sentença ocorreu em 27.01.2025, iniciando-se o prazo em 28.01.2025 e encerrando-se em 20.02.2025. O recurso, interposto em 07.03.2025, foi apresentado fora do prazo legal.
7. A certidão constante nos autos confirmou a intempestividade, inviabilizando o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso inominado interposto fora do prazo de 10 dias úteis, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, é intempestivo. 2. A ausência de requisito extrínseco de admissibilidade impede o seu conhecimento.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada por
ANTÔNIO TEIXEIRA RAPOSO
em face de
BANCO BRADESCO SA
.

Narra a parte autora, em síntese, que é cliente do banco réu e foi vítima de uma fraude por meio de telefone celular, o que resultou no furto de R$18.765,26 de sua conta bancária.

Aduz que, no dia 24/06/2023, recebeu uma ligação telefônica de uma suposta agente do banco requerido, que lhe ofereceu condições especiais para a quitação de um empréstimo consignado. A suposta agente enviou o contrato de negociação com desconto e o boleto para pagamento do acordo via WhatsApp. O recorrente notou que o boleto enviado continha todas as informações do próprio banco, inclusive sua logomarca.

Diante disso, procedeu com o pagamento e, somente quando a data prometida para a baixa na quitação do contrato de empréstimo foi extrapolada, percebeu que havia algo de errado. Ao entrar em contato com o banco réu, foi informado de que havia sido vítima de um golpe e que a instituição não possuía qualquer responsabilidade pelo evento, razão pela qual pleiteia a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12936895), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12936897), requerendo, em suas razões, a reforma da sentença com a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, ante a falha no serviço bancário.

Contrarrazões apresentadas pela requerida no ID 12936900.

É o relatório

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua condição de hipossuficiente.

No tocante ao juízo de admissibilidade, entendo que
o presente recurso não merece ser conhecido
.

De início, importa mencionar que se aplica o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do Recurso Inominado nos Juizados Especiais, por força do art. 42 da Lei n.º 9.099/95. É imperioso destacar, ainda, que a Lei n.º 13.728/2018 alterou a Lei n.º 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, que passou a ser feita em dias úteis.

Verifica-se dos autos que a sentença foi proferida em 15/01/2025, tendo sido expedida eletronicamente em 16/01/2025. A ciência da parte foi registrada no sistema em 27/01/2025, momento a partir do qual se iniciou a contagem do prazo recursal. Assim, o prazo para a interposição do recurso encerrou-se em
10/02/2025
.

Todavia, o recurso foi interposto somente em 07/03/2025 (ID 12936897), fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo. Ademais, a intempestividade foi devidamente certificada nos autos por meio da certidão de ID 12936898.

Logo, o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo manifestamente intempestivo.

Assim, não conheço do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ser intempestivo.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)